Tribunal: TJSP
Processo: 1024255-38.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação no 1024255-38.2019.8.26.0196, da Comarca de
Franca, em que é apelante LEONA MONTEIRO DE
MORAES
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
é
apelada
MICROFRANCA COMPUTADORES LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
DERAM
PROVIMENTO AO APELO, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024255-38.2019.8.26.0196 - Ct 10820e
2
Voto no 42.574
Apelação no 1024255-38.2019.8.26.0196
5a Vara Cível de Franca
Apelante: Leona Monteiro de Moraes
Apelada: Microfranca Computadores Ltda. Me
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Reconhecido o cerceamento de defesa
no julgamento antecipado, anula-se a
sentença.
Autora
apela
(fls.
105/125)
da
respeitável sentença (fls. 98/102) que lhe rejeitou
demanda por declaração de inexigibilidade de débito e por
indenização moral. Reclama de cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado, que a impediu de produzir
prova oral, e insiste na pretensão. Sustenta que a ré “agiu
imbuída de má-fé” ao ofertar “entrevista de emprego” e ao
prometer “imediata recolocação no mercado de trabalho”,
“em claro intuito de coagi-la a contratar o curso que
espontaneamente não adquiriria”. Argumenta com relação
de consumo, com nulidade do contrato, com ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024255-38.2019.8.26.0196 - Ct 10820e
3
prestação de serviço, porque “não frequentou nem uma
aula sequer”, com enriquecimento ilícito e com a
inscrição do seu nome em cadastro restritivo.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 129/139).
É o relatório.
Se, apesar da relação de consumo, não
se exigia da ré, instituição de ensino, produção de prova
de fato negativo, o de que com o curso de informática não
prometeu emprego, era e é preciso facultar à autora a
demonstração desse fato, em que se funda sua pretensão.
Assim,
o
julgamento
antecipado
implicou mesmo cerceamento de defesa, ora reconhecida.
Anula-se a respeitável sentença e outra
será proferida após saneador e instrução em audiência, se
se frustrar a tentativa de conciliação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024255-38.2019.8.26.0196 - Ct 10820e
4
Pelas razões e para os fins expostos,
dá-se provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator